Tribunal: TJMT
Processo: 0016431-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016431-76.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LOENI BAU - CPF: 559.075.120-91 (AGRAVADO), SANDRO ADRIANI LIMA DOS SANTOS - CPF: 625.155.350-20 (ADVOGADO), RICARDO VAZ NETO PAIS - CPF: 560.387.470-87 (ADVOGADO), FRANCISCO MISTURINI - CPF: 401.977.270-34 (ADVOGADO), MARINES GIACOBBO COLLAO - CPF: 290.973.470-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E O DÉBITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE EQUIDADE DO ART. 85, §8o, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Estado de Mato Grosso, confirmando sentença que declarou a inexistência de débito vinculado indevidamente ao CPF do autor, condenou o ente público ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito; (ii) a existência de dano moral indenizável; e (iii) a adequação dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, afastando-se a aplicação da regra da equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida observou que o débito vinculado ao CPF do autor decorre de erro administrativo, sendo atribuída a ele infração praticada por homônimo, sem qualquer comprovação de vínculo jurídico ou notificação prévia.
4. Restou demonstrada a falha da Administração, que, ao vincular indevidamente débito ambiental elevado ao CPF do autor, causou-lhe indevido abalo moral e violou os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.
5. O dano moral, nestes casos, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto. A jurisprudência dos tribunais superiores consolida o entendimento de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, ofensa moral indenizável.
6. A responsabilidade objetiva do Estado é aplicável, com base no art. 37, §6o, da CF, não havendo excludentes de ilicitude no caso examinado.
7. Quanto aos honorários advocatícios, descabe a fixação por equidade, pois o valor do débito (R$ 342.961,00) é certo e elevado. Aplica-se, portanto, o art. 85, §§2o e 3o, do CPC, nos termos do Tema 1.076 do STJ, que veda a aplicação do §8o quando o proveito econômico é mensurável e substancial.
8. Inviável, ainda, o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.255 do STF, pois inexiste determinação da Suprema Corte nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por erro da Administração Pública, ainda que fundada em suposta infração ambiental, enseja reparação por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
2. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do ato ilícito.
3. É legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, quando o proveito econômico for certo e mensurável, afastando-se a aplicação do §8o.
4. A pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo STF, por si só, não enseja o sobrestamento do feito, ausente determinação expressa de suspensão nacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; art. 37, §6o; CPC, art. 85, §§2o, 3o e 8o; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, AREsp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.674.687/SC, DJe 27.06.2019; TRF3, ApCiv 5005148-94.2023.4.03.6105, j. 12.06.2024; TJ-RJ, Apelação 0199370-69.2011.8.19.0001, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente manejado contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por LOEVIR BAU para declarar a inexistência do débito de R$ 342.961,00 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais), bem como condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega o agravante que, não há nenhuma prova dos fatos que são narrados na inicial, tendo o agravado apenas afirmado que a multa seria indevida e que isso seria suficiente para demonstrar sua ilegalidade.

Argumenta que, não há prova alguma da existência de danos – sejam eles materiais ou morais. Inegavelmente, se ocorreu dano, este não foi comprovado.

Destaca a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação, postulando a aplicação do critério de equidade inserto no art. 85, §8o, do CPC, diante do elevado valor em discussão na causa.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id. 277329850.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível anteriormente manejado contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por LOEVIR BAU para declarar a inexistência do débito de R$ 342.961,00 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais), bem como condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Extrai-se dos autos que, a sentença se baseia em análise minuciosa dos documentos constantes nos autos, os quais evidenciam que o débito de R$ 342.961,00 foi indevidamente vinculado ao CPF do autor, sem qualquer comprovação de relação jurídica que justificasse tal ato. Infere-se que, o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos qualquer prova apta a demonstrar que o débito seria efetivamente do requerente. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam que a pessoa autuada pelo órgão ambiental é outra (Loevir Baú), sendo evidente o erro na vinculação do CPF do autor ao débito. Como se sabe, é dever da Administração Pública verificar, com rigor, a exatidão dos dados antes de impor restrições que afetem os direitos dos cidadãos. No presente caso, a inscrição foi realizada sem a devida apuração, ocasionando prejuízo à parte autora, que jamais foi devidamente notificada ou autuada. Conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, era incumbência do Estado de Mato Grosso demonstrar a regularidade do débito e sua vinculação ao autor, especialmente considerando o grave impacto que uma inscrição indevida em cadastros restritivos causa ao indivíduo. A ausência de comprovação, somada ao erro evidente no lançamento do débito, impõe a manutenção da declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sem respaldo jurídico, configura ato ilícito que viola a dignidade e a reputação do indivíduo. A sentença reconheceu corretamente o abalo moral sofrido pelo autor, uma vez que a negativação ocorreu por erro exclusivo do ente público, em total afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. A responsabilidade civil do Estado está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê a reparação pelos danos causados por seus agentes no exercício da função administrativa. No caso em questão, ficou cabalmente demonstrado que a conduta do Estado foi a causa direta do dano moral sofrido pelo autor, pois, além de inscrever indevidamente seu nome, não providenciou os esclarecimentos necessários para corrigir o erro administrativo. [...] Com efeito, a sentença, ao arbitrar o valor de R$ 2.000,00 como indenização por danos morais, observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da condenação. Tal quantia evita o enriquecimento sem causa do autor, ao mesmo tempo em que serve como reparação ao abalo moral sofrido. No que tange aos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema no 1.076, do do STJ, como cito: “[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Desse modo, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, está em plena conformidade com o artigo 85, § 2o, do CPC. Tal percentual observa a natureza e a complexidade da causa, sendo adequado à atuação do patrono da parte autora, que teve de buscar a tutela judicial para corrigir erro administrativo do ente público. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.
”

A ausência de notificação regular, aliada à inexistência de comprovação da relação jurídica entre o débito e o agravado, caracteriza
ilegalidade administrativa
apta a justificar a
declaração de inexistência da dívida
.

Ademais, a
inclusão indevida em cadastros de inadimplentes
, por erro do próprio Estado, configura ato ilícito que
dispensa prova do abalo anímico
, conforme consolidado entendimento dos tribunais superiores. O dano moral, nesses casos, é
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, impõe a
reparação integral
dos danos causados pela Administração, inclusive nos casos de
erro no exercício da função administrativa
, como o que ora se examina.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão recorrida acertadamente afastou a aplicação da equidade. Com efeito, o
art. 85, §8o, do CPC
, somente se aplica quando o
proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo
, o que
não se verifica no presente caso
.

O
valor do proveito econômico é certo e determinado (R$ 342.961,00)
, de modo que
incide a regra do art. 85, §§2o e 3o, do CPC
, sendo legítima a fixação dos honorários em
10% sobre o valor da condenação
, percentagem esta que
observa a razoabilidade, a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema no 1.076
, consolidou que
não se admite a fixação por equidade em causas de valor elevado
, como a dos autos.

Ao arremate, não há que se falar no sobrestamento do feito com base no Tema 1.255, do STF, notadamente porque não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. A propósito:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material . Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando . - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TEMA No 1.076 DO STJ . TEMA No 1.255 DO STF. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO . 1. Inicialmente, verifica-se que não há que se falar no sobrestamento dos autos em razão do reconhecimento a repercussão geral do Tema no 1.255, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. [...]. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0199370-69.2011 .8.19.0001 202300118098, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 07/12/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMAR, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025